Tribunal: TJDFT
Processo: 0738286-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. JUROS DE MORA. ENUNCIADO N. 254 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 322, §1o, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos e os homologou.
2. Nos termos do enunciado n. 254 da súmula do excelso Supremo Tribunal Federal, de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e do §1o do art. 322 do CPC, os juros de mora configuram consectário legal da condenação principal, são matéria de ordem pública e sua aplicação não depende de disposição expressa na sentença.
3. Se a sentença não dispõe de forma expressa sobre os juros de mora, não há óbice para que, em cumprimento de sentença, seja determinada a incidência de juros de mora sobre a obrigação de pagar quantia certa.
4. Recurso conhecido e desprovido.